Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708104-84.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ANDRE BARROS DE OLIVEIRA, LEANDRO DUARTE CAMPOS, ESTETISON LOPES SARAIVA, LUIZ FERNANDO DE BARROS NOVITA, GUSTAVO DOS SANTOS GORETTI, JOAO CARLOS ADORNO DE MORAES, BRUNO DANTAS DE ANDRADE, CLAYTON FERREIRA INACIO, RAQUEL RODRIGUES SALES SCHELLNOCK, LANA LUANA ESPIRITO SANTO SARDINHA GUEDES, LUIZ ANTONIO DOMBEK, FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA, EDUARDO QUINTAS FITTIPALDI, GUILHERME CAMARA MACHADO, ALESSANDRO PAES LEME DOMINGUES, FERNANDO ESTEVAO DE MENESES, CARLUCIA GOMES RODRIGUES, DIOGO PRIETO CHAVES, MARIA IDILIA DA SILVA SARAIVA, FATIMA CRISTINA AFFONSO NAZARETH, THIAGO LUIZ AFFONSO NAZARETH, CLEIDE MOREIRA DIAS DE CASTRO, ALESSANDRA FERREIRA ALBERNAZ, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, STELLA RAMOS CAIADO, LUCIANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, ROBSON SILVA DE CAMPOS, LORILENE MONSCHAU ESTRELA, ANNA CATHARINA DE ALMEIDA BAPTISTA, PAULO JORGE FERNANDES SIMPLICIO, WAGNER AUGUSTO FISCHER, LUIZ GUSTAVO ALVES DO PRADO, ANDRE FORTUNA GUIMARAES, BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO, VILSON BORGES ESTIVAL, ANA REGINA NUNES CASTRO, PAULO DE TARSO DE ALMADA SANTOS, RAFAEL MULIM VENCESLAU, CHRISTOPHER GERARD MORAIS JUNIOR, FLAVIA FORTUNA GUIMARAES, JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA, ADRIANO PRADO PORTO, MANOEL PRUDENCIO DA SILVA JUNIOR, LAIANA DA SILVA DIAS, EDSON JOSE ZANOTTO, JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDIO GOMES DE MORAES, LEILA AUGUSTA DOS SANTOS SEMAAN, AURELUZ SETIMO SOCORRO DOS SANTOS, WILMA ANNETE CESAR GONCALVES, REINALDO PORTO DA SILVA, GABRIEL ANTONIO D OLIVEIRA E SILVA, ALMIRO FERNANDES DE PAULA JUNIOR, PABLO ISRAEL DE COUTO PARAGUASSU, ALEXANDER DE CASTRO AMADO LAGES, LEONARDO GALDINO DE LIMA, CHRISTOPHER BRUNO COSTA AVIZ, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, JOSEVANE SILVA LEITE, TATIANA FREITAS DE OLIVEIRA, EDUARDO FALEIRO DOS SANTOS, SAMAR BAKHOS ASSAF, MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS, ALVARO CALHEIROS NETO, JOAO EUZEBIO FILHO, JOÃO BATISTA MENEZES LIMA, JOSE FERNANDO DE SOUSA AVIZ, DIVINO LUCIO DA SILVA, ROSANA RENAUD GOPFERT ALBUQUERQUE, KELY REGINA MELO DA SILVA, MARIANA FERREIRA FREITAS, LUIZ AYRTON GUEDES CARDOSO, JULIANA CAITANO DA SILVA BANDEIRA, FLAVIA RAMOS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VANUZE MARIA PEREIRA, WALTERNOR BRANDAO, TONY PETER FLORIANO, JANIO DE AQUINO GONCALVES ESPÓLIO DE: HELDER FONSECA SIMOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LILIAN CHAUL DE SOUZA, BRUNO ISAC SILVA, ANA CLEIA SOUSA, LEONARDO INACIO DE SOUSA, LUANA VALERIO SANTANA DA SILVA, ERICA CARDOSO APOLINARIO, MOISES DE SOUSA PEREIRA, DANIELE MARTINEZ DE SENA MOURA, ROSANE MELO FIGUEIREDO ANDRADE STOCHIERO, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CRISTIANE DA SILVA VICENTE WERNER, HOMEOPHARMA FARMACIA E LABORATORIO ESPECIALIZADOS LTDA, AUGUSTO CEZAR A. ARAUJO OLIVEIRA, ELIO BARBOZA DE SOUZA, VICENTE PACELI SILVA GARONCE, CAUBI GOMES DE SOUZA, SAKUICHI IAMADA NETO, JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA, JOSE SOARES DE MORAES, EDUARDO CORREA DE RESENDE, LISETE INES PREDIGER, DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO, FATIMA DE FIGUEIREDO, SILVIO DE SOUSA SILVA, ANDREY JHEMISON PORTELA CORREIA, DEBORA JAIME FERREIRA, THIAGO FELIZOLA FREIRES, PAULO MARCIO ALONSO FERREIRA, MAIRA BEATRIS BRAVO RAMOS, JOSE RENATO RIBAS FIALHO, MARCO ANTONIO CARUS PEREIRA, DIEGO SOUZA E SILVA, RENE SAMPAIO DE HONORIO FERREIRA D E C I S Ã O LEANDRO DUARTE CAMPOS e BRUNO DANTAS DE ANDRADE (ID 76463334), ALEXANDER DE CASTRO LAGES, EDSON JOSÉ ZANOTTO, JOAO CARLOS ADORNO DE MORAES, JÚLIO CÉSAR DE CASTRO ALMENDRA, LUCIANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS, PABLO ISRAEL DE COUTO PARAGUASSU, e ROSANA RENAUD GOPFERT ALBUQUERQUE (IDs 76463401 a 76463408) requerem a atribuição de efeito suspensivo às APELAÇÕES interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos: “Em face do exposto, confirmo a tutela provisória e julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, solidariamente: a) Às seguintes obrigações de não-fazer: a.1) realizar publicidade, vendas, promessas de vendas reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar lotes no parcelamento referido nos autos, ou alterar a situação jurídica dos bens, inclusive alienação de frações ideais do domínio, bem com realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área; a.2) praticar atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de ruas e vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes; a.3) iniciar, prosseguir, continuar ou finalizar quaisquer obras, entre as quais de edificação nos lotes ou implantação de redes de água, esgoto, eletricidade ou iluminação pública. a.4) modificar o estado atual do imóvel e suas atuais benfeitorias, salvo para a remoção das edificações erguidas ilicitamente e execução de plano de recuperação de área degradada; a.5) realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área. A violação de qualquer das obrigações acima atrairá a incidência de multa no valor de R$ 100.000,00 por dia, até a cessação da eventual conduta proibida. b) À obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente. Fixo o prazo de 12 meses para o cumprimento desta obrigação de fazer, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 500.000.000,00, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal ou por improbidade administrativa, ou de redimensionamento da multa cominatória, em caso de insuficiência. c) À obrigação de pagar indenização pelos eventuais danos ambientais e urbanísticos que não possam ser revertidos mediante a execução da obrigação cominada no item “b” acima. Comino especificamente ao Distrito Federal, sucessor da AGEFIS nas atribuições institucionais de fiscalização urbanística na Capital, a obrigação de exercer eficazmente o poder de polícia, mediante o sancionamento tanto das edificações já erguidas, como das que porventura se iniciem e sejam executadas doravante, devendo apresentar relatório circunstanciado de suas ações no prazo de 180 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo das responsabilidades criminal e por improbidade administrativa. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 para cada réu que opôs resistência.” Os Apelantes alegam que “trata-se de uma Ação Civil Pública que envolve diversas centenas de moradores, todos possuidores de boa fé, além de não ter havido degradação de Meio Ambiente, fato esse não comprovado autos”. Afirmam que o “artigo 14, seja da Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85) ou do Código de Processo Civil, trata da possibilidade de conferir efeito suspensivo a recursos, com o objetivo de evitar danos irreparáveis às partes”. Requerem “a concessão do efeito suspensivo ao recurso de Apelação, com a consequente suspensão da eficácia da decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal”. É o relatório. Decido. Em consonância com a decisão proferida nos autos da Apelação 0708109-09.2018.8.07.0018, não é possível descartar, pelo menos no plano da cognição superficial, a possibilidade de regularização do parcelamento do solo discutido nos autos, tendo em vista os vários mecanismos de Regularização Fundiária Urbana contemplados na Lei Complementar Distrital 986/2021 e no Decreto Distrital 46.741/2005. Sob essa perspectiva mais ampla, portanto, não se pode descartar a relevância dos fundamentos do recurso. O periculum in mora resulta da condenação dos réus à “erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local” no prazo de doze meses. Com efeito, a eficácia imediata da sentença autorizaria o início das demolições e, consequentemente, provocaria danos irreversíveis aos Apelantes. ISTO POSTO, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à condenação imposta no item “b” do dispositivo da r. sentença (“obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente”). Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Aguarde-se o processamento das apelações. Publique-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator